Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-93.2025.8.11.0046
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000478-93.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA LUCIA DA FONSECA - CPF: 669.435.742-72 (RECORRENTE), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA - CPF: 380.850.928-75 (ADVOGADO), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. C
ULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de golpe do
boleto

falso
. A
recorrente
alega que
,
ao

tentar
vender
veículo

fin
anciado
,
seu

cunhado

foi
redirecionado
para
contato
de WhatsApp
fraudulento
que,
após

obter
o CPF da
autora
,
demonstrou

conhecimento
de dados
pessoais
e
contratuais
,
emitindo

boleto

falso
para
quitação
do
financiamento
,
cujo

pagamento

foi

direcionado
a
te
rceiros
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
há

responsabilidade
da
instituição

financeira

pelo
golpe do
boleto

falso
,
considerando
: (
i
) o
suposto

vazamento
de dados
bancários

sigilosos
que
viabilizou
a
fraude
; e (
i
i
)
se
a
conduta
da
vítima

caracteriza
culpa
exclusiva

capaz
de romper o
nexo
causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora
as
instituições

financeiras

respondam

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes

praticadas

por

terceiros

no
âmbito
de
operações

bancárias
(
Súmula
479/STJ), é
necessária
a
comprovação
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
pela
instituição
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

4.
Não

há

evidência

conclusiva
de que as
informações

utilizadas

pe
los

golpistas

tenham

sido

obtidas

por

meio
de
vazamento
de dados do banco
recorrido
,
podendo

ter

sido

fornecidas
pela
própria

recorrente

ou

seu

cunhado

durante
a conversa
inicial
com o
fraudador
.

5. A
recorrente

tinha

plenas

condições
de
evitar
o golpe, po
is: a) o
comprovante
de
pagamento

indicava

claramente

beneficiário

diverso
do banco
recorrido
; b) o
boleto

foi

emitido

pelo
Banco Inter (
código
077),
enquanto

os

boletos
do banco
recorrido

iniciam
com
código
033; c)
não

houve

acesso

aos

canais

oficiais
do
banco para
obtenção
do
boleto
; e d) a simples
verificação
do
beneficiário
do
pagamento

teria

sido

suficiente
para
identificar
a
fraude
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
responsabilidade

objetiva
das
insti
tuições

financeiras

por

fraudes

praticadas

por

terceiros
(
Súmula
479/STJ)
exige
a
comprovação
do
nexo
causal entre a
conduta
do banco e o
dano

sofrido

pelo

consumidor
. 2.
Configura
-se culpa
exclusiva
da
vítima
,
excludente
de
responsabilidade

prevista
no ar
t. 14, § 3º, II, do CDC,
quando
o
consumidor

não

adota

cautelas

mínimas

ao

realizar

pagamento
de
boleto

fraudulento
,
como

verificar
o
beneficiário
do
pagamento
e
utilizar

canais

oficiais
da
instituição

financeira
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art
. 14, § 3º, II; CC, art. 421.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
479; STJ,
REsp
2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 13/06/2023; TJMT, RI 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
,
j. 22/05/2025; TJMT, RI 1074692-30.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000478-93.2025.8.11.0046

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JULIA LUCIA DA FONSECA

Recorrido
:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIA LUCIA DA FONSECA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
Noticiou
que: a)
adquiriu
um
veículo
Hyundai HB20
por

meio
de
financiamento

bancário
junto à
reclamada
e,
ao

tentar
vender o
veículo
,
seu

cunhado

buscou

acessar
o site da Hyundai para
obter

i
nformações

sobre
a
quitação
do
financiamento
,
sendo

redirecionado
para um
contato
de WhatsApp
supostamente

pertencente
à
reclamada
; b)
neste

contato
,
após

informar
o CPF da
autora
,
recebeu

confirmação de diversos dados pessoais dela, incluindo a existência de dois

contratos
e
valores

precisos
das
parcelas
; c)
foi

emitido
um
boleto

falso
para
quitação
do
veículo
no valor de R$ 56.750,85, o qual
foi

pago
pela
empresa

compradora
do
veículo
, mas o valor
foi

direcionado
a
terceiros
; e d)
após

descobrir
a
fraude
,
a
autora

ressarciu

parcialmente
a
empresa

compradora
no valor de R$ 36.000,00.
Requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
improcedência
.
Concluiu
que: a)
não

há

provas
de que
o

boleto

foi

encaminhado

por
e-mail
ou

por

canais

oficiais
da
reclamada
; b) a
autora

não

adotou
as
cautelas

necessárias

ao

realizar
o
pagamento
, pois
poderia

ter

verificado
que
o

beneficiário
do
pagamento

não
era
o

seu

credor
; c)
restou

incontrover
so
o
ato

fraudulento

praticado

por

terceiro
,
aliado
à
falta
de cautela da
própria

vítima
,
inexistindo

nexo
causal entre a
conduta
da
reclamada
e o
dano

sofrido
pela
autora
,
razão
pela qual
não

há

como

responsabilizar
a
empresa

reclamada
.

O
Recurso

Inominad
o

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
reclamada

consistente
no
vazamento
de dados
sobre

operações

financeiras
que
viabilizou
o golpe de
engenharia
social; b) o golpe
só

foi

possível

porque

os

fra
udadores

tinham

conhecimento
de
detalhes

sigilosos
dos
contratos
de
financiamento
da
recorrente
; c) o
boleto

estava

aparentemente
regular e
foi

emitido

por

pessoa
que
demonstrou

ter

conhecimento

inequívoco
de dados
sensíveis
do
contrato
,
não
se
tratando
de

fortuito

externo
, mas de
fortuito

interno

relacionado
à
atividade
da
reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou a gratuidade da justiça e, no mais
,
contrapôs
as
razões

recursais,

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavi
a
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contr
ária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
a
ssistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vi
sta
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessa
da
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/202
4,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento cons
olidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção d
e pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
e
apresentou

documentos
no ID 302936857/PJe2,
bem

como
junto
ao
ID 302936860/PJe2,
evidenciando

a

alegada

insuficiência
de
recursos
.

Assim
sendo
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

e
m

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Serviços
bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

pr
ejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

deli
nquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

banc
árias
".

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outra
s

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operaçõe
s

bancárias
". (STJ//
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No
entanto
, para a
responsabilização
da
instituição

financeira
,
sem
embargo da
Súmula
479/STJ, é
necessária
a
comprovação
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

Nos
casos
de
emissão
de
boleto

falso
,
realizada

por

fraudador
,
deve
ser
analisada
a
conduta
do banco para
verificar
se
ele

teve

qualquer

participação
para
a

efe
tivação
do golpe
ou
se nada
poderia

ter

feito
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Nos
casos

em
que
não

houver

qualquer

espécie
de
participação
para que o golpe se
efetive
,
não
é
possível

reconhecer
a
falha
do
serviço

bancário
.

Este é o
entendimento
que
vem
s
e
consolidando
no STJ:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósi
to recursal consiste em definir se
a
emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto
a
excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de decl
aração tenham se limitado
a
incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudênci
a do STJ compreende que
a
atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi e
ditada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a e
xistência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º
, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem v
inculação com a vítima ou com o aparente causador do
dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo
absorvido pelo risco da atividade.7.
No particular, o
recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do fin
anciamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por tercei
ro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade c
om
a
atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)"

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O
boleto

utilizado
para
pagamento
da
parcela
de
agosto
/2022
foi

enviado

por

meio do aplica tivo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro

estranho
à
instituição

financeira
,
sendo
o valor
creditado
à
conta
de
pessoa

física

vinculada
à NEON PAGAMENTOS S.A., e
não

ao
banco
requerido
. 4. A
consumidora

não

observou

cautelas

mínimas

ao

realizar
o

pagamento
,
como

verificar
o
beneficiário
do
boleto
,
utilizar

canais

oficiais
da
instituição
e
confirmar

a

origem
do
documento
,
incorrendo

em

comportamento

negligente
. 5.
Restou

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

prevista
no art. 14, §
3º, II, do
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
por
culpa
exclusiva
do
consumidor
. 6. A
jurisprudência

desta

Turma

Recursal

tem

reconhecido
que
o

pagamento
de
boleto

fraudado
fora dos
canais

oficiais
da
instituição

financeira

afasta
a
responsabilidade

objetiva
do
fornece
dor
,
notadamente

quando

há

ausência
de
falha

nos

seus

sistemas

ou

serviços
. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
22/05/2025,
publicado
no DJE 22/05/2025)"

"RECURSO I
NOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICA
DA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Se a
Autora

foi

vítima
de
uma

fraude
virtual, golpe
d
enominado
PHISHING,
praticado

por

terceiros
,
onde
a
vítima

efetua
o
pagamento
de um
boleto
,
obtido

por

meio
do
aplicativo
de
mensagens
(
whatsapp
),
referente
à
quitação
de
uma

parcela
de
seu

contrato
de
financiamento
de
veículo
,
sem
antes
conferir
as
inform
ações

constantes
no
boleto
,
cujo
valor
foi

revertido
a favor de
fraudadores
,
fato
que
não

pode
ser
imputado
à
instituição

financeira
. 4. Com
efeito
,
ainda
que a
narrativa
da
parte

autora

descreva

situação
de
aparente

indução

em

erro
,
não

há

prova
robusta d
e que
o

suposto

redirecionamento
para
atendimento
via WhatsApp
tenha

ocorrido
a
partir
de
ambiente

legítimo
da
instituição

bancária
.
Nenhum

registro

técnico
,
captura
de
tela

do

navegador

ou
outro dado
objetivo

foi

produzido
para
corroborar

tal

alegação
. 5.
A conversa
juntada

nos
autos (imagens do WhatsApp)
revela

diálogo

genérico
,
sem

qualquer

antecipação
de dados
contratuais

sigilosos

por

parte
da
fraudadora
.
Não
se
verifica
,
por

exemplo
,
menção

ao

número
do
contrato
,
quantidade
de
parcelas

pagas
, valor
ex
ato
do
financiamento

ou
outros dados que
fossem
de
acesso

exclusivo
da
instituição

financeira
. Ao
contrário
, as
informações

constantes

na
conversa
foram

presumivelmente

fornecidas
pela
própria

autora

ou
se
limitam
a
simular

formalidade
no
atendimento
. 6. A
o
analisar
o
comprovante
de
pagamento

anexado

aos
autos, é
possível

verificar
que
o

beneficiário
é
diverso
da
instituição

financeira

Recorrida
,
conforme
se segue: 7. Se a
instituição

financeira

Recorrida

não

praticou

qualquer

ato

ilícito
,
resta

ausente o n exo de causalidade de sua

conduta
e
os

inconvenientes

suportados

pela

Recorrente
,
provenientes
de
ato
de
terceiros

estelionatários
e de
sua

desídia

em

conferir
as
informações

constantes
no
boleto
antes de
efetuar
a
sua

quitação
. 8. Sendo culpa
exclusiva
da

Recorrente
e do
terceiro

fraudador
, é
indevida
a
restituição
de valor
pago
no
boleto

fraudado
. (...) (N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
22/05/2025,
publicado
no DJE 22/05
/2025)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
recorrente

foi

vítima
de golpe do
boleto

falso
,
quando

seu

cunhado
,
ao

tentar
vender um
veículo

financiado
junto
ao
banco
recorrido
,
foi

redirecionado
para um
contato
de WhatsApp que se
passava
pela
instituição

financeira
.

Embora
o
golpista

tenha

demonstrado

conhecimento

sobre

a

existência
de
dois

contratos
da
recorrente
com o banco e
os

valores

aproximados
das
parcelas
,
não

há

evidência

conclusiva
de que tais
informações

tenham

sido

obtidas

por

meio
de
vazament
o
de dados do banco
recorrido
.
Essas

informações

poderiam

ter

sido

fornecidas
pela
própria

recorrente

ou

seu

cunhado

durante
a conversa
inicial
com o
fraudador
.

Além

disso
, a
recorrente
e
seu

cunhado

tinham

plenas

condições
de
evitar
o golpe, pois:

1) O
co
mprovante
de
pagamento

juntado

aos
autos (ID 302936366)
demonstra

claramente
que
o

beneficiário
do
pagamento
era "E S PORTAL ESPECIAL PGMT LTDA - CNPJ 56.385.829/0001-04",
pessoa

jurídica

estranha
à
relação

contratual
e
diversa
do banco
recorrido
;

2) O
bol
eto

fraudulento
(ID 302936365)
foi

emitido

pelo
Banco Inter (
código
077),
enquanto

os

boletos
do banco
recorrido

iniciam
com
código
033,
tal

como

evidenciado
pela
própria

reclamante
(ID 302936374/PJe2 e ID 302936375/PJe2
);

3) A
recorrente

não

comprovou
que

acessou

os

canais

oficiais
do banco
recorrido
para
obtenção
do
boleto
, tendo
sido

redirecionada
para um
número
de WhatsApp
não

oficial
;

4) A simples
verificação do beneficiário do pagamento no momento da transação

teria

sido

suficiente para identificar a fraude e evitar o prejuízo
.

O
juízo
singular
observou

corretamente
que:

"
(...)
não
se
pode

verificar
de
fato
se
a

autora

conseguiu
o
boleto
de forma
segura
,
em
um dos
canais

oficiais
da rede.

Assim
sendo
,
não
é
possível

verificar
a
responsabilidade
da
ré

n
a

conduta

descrita
pela
autora
,
até

mesmo

porque

não
se
tem

qualquer

lastro

probatório
de que
o

boleto

foi

encaminhado

por
e-mail,
comumente

feito
pela
ré
.

De outro modo, a simples cautela da
parte

autora
,
quando
da
finalização
do
pagamento
,
poderia

ter

ve
rificado
que
o

beneficiário
do
pagamento

não
era de
fato
o
seu

credor
,
impedindo

assim
a
consumação
da
fraude
.,
sendo
que o banco
recebedor
é outro (INTER) e CNPJ
diverso
.

Neste
cenário

em
que
restou

incontroverso
o
ato

fraudulento

praticado

por

terceiro
,
conhecido

como

phishing
,
aliado
à
falta
de cautela da
própria

vítima
,
não
se
mostra

possível

vincular
a
ré

ao

evento

danoso
do qual
foi

vítima
a
parte

autora
.
"

Portanto
,
não

há

como

estabelecer

nexo
causal entre a
conduta
do banco
recorrido
e o
dano

sofrid
o
pela
recorrente
,
configurando
-se
a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
,
nos

termos
do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracteriza
dores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025